Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-71.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702680-71.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ARTHUR MAGNUM VASCONCELOS BECHEPECHE EMBARGADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ARTHUR MAGNUM VASCONCELOS BECHEPECHE em face de decisão (ID 66164937) que indeferiu o pedido liminar em sede de mandado de segurança, visando a realização de perícia no aparelho celular da vítima. Sustenta o embargante (ID 66216099) a ocorrência de erro material no decisum, pois, no caso, não houve análise formal do aparelho celular da vítima pela autoridade policial, ao contrário dos precedentes citados. Afirma que o aparelho não foi inspecionado fisicamente por qualquer autoridade do sistema de justiça, estando a decisão baseada em falsa premissa. Pugna, com tais argumentos, sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para reformar a decisão hostilizada, com o consequente deferimento da medida liminar. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Insta ressaltar que o instrumento em apreço se presta ao esclarecimento ou à complementação do julgado quando constatada ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador – consoante artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal, in verbis: “Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Art. 620. Os embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. § 1o O requerimento será apresentado pelo relator e julgado, independentemente de revisão, na primeira sessão. § 2o Se não preenchidas as condições enumeradas neste artigo, o relator indeferirá desde logo o requerimento”. Debruçando-me sobre a decisão resistida, não verifico a presença dos defeitos enumerados no Código de Processo Penal a ensejar o acolhimento dos embargos. No caso, indeferi a liminar pleiteada com base nos seguintes argumentos: “Não obstante o direito da parte à produção de provas, não vislumbro evidente ilegalidade no ato coator, pois em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça, firmado no sentido de ser desnecessária a realização de perícia técnica no aparelho celular da vítima para se comprovar a prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n. 11.340/2006).” Ressalte-se que pequenas divergências entre o caso concreto e aqueles que deram origem aos precedentes citados não são capazes de alterar o entendimento firmado no sentido de ser prescindível a perícia no aparelho celular da vítima para a formação do convencimento do julgador. Assim, embora não tenha sido o aparelho inspecionado fisicamente pela autoridade policial, cabe apenas ao juiz – destinatário da prova – decidir sobre a perícia pleiteada, podendo indeferir o pedido quando a prova técnica não for necessária ao esclarecimento da verdade (art. 184 do CPP). Com efeito, depois de realizada a audiência de instrução e julgamento – oportunidade em que serão analisadas as provas produzidas por ambas as partes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – o magistrado formará o seu convencimento, devendo absolver o denunciado em caso de dúvida (in dubio pro reo). Noutro aspecto, se caso proferida a sentença condenatória, poderá eventual nulidade ser discutida em sede de apelação. Nesse contexto, não tendo a parte se desincumbido da demonstração dos defeitos enumerados pela norma processual, e ausentes os pressupostos da antecipação da tutela pretendida, deve ser mantido o indeferimento da medida liminar. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão de ID 66164937. Cumpra-se as ordens precedentes. Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator